Tribunal: TJDFT
Processo: 0734040-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E ARMA DE FOGO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificada a prática de latrocínio, ainda que sob a modalidade tentada, incabível a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica fundada no pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, porquanto, embora o crime não se encontre, topograficamente, no Capítulo I do Título I (Crimes Contra a Vida), estando inserido no Título II (Crimes Contra o Patrimônio), possui inquestionável natureza complexa, já que abarca tanto a proteção ao patrimônio da vítima quanto sua vida e, em última análise, sua integridade física.
2. Praticado, ainda, o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, assim como demonstrada a violência à vítima, atingindo sua integridade física, incabível, na mesma linha, o benefício previsto no pedido de providências em questão.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.